Tribunal: TJBA
Processo: 8002824-04.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8002824-04.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: FILEMON FERREIRA PRIMO e outros (2)

Advogado(s)
:
CICERA JAIRA LIMA CAVALCANTI, MAX LIMA E SILVA DE MEDEIROS

AGRAVADO: PAULO FERNANDES TEIXEIRA MOURA

Advogado(s)
:
DAVID JOSE DIAZ TEIXEIRA NETO

ACORDÃO

Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. DIREITO DE PASSAGEM. SERVIDÃO. USUCAPIÃO. PROPRIEDADE. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. INDEFERIMENTO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

O recurso refere-se a Agravo de Instrumento interposto contra decisão do Juízo da Vara dos Feitos de Relação de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Remanso/BA, que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado em Ação Ordinária ajuizada pelos agravantes.

Os agravantes alegam invasão reiterada à propriedade rural de sua titularidade, denominada Fazenda Sítio São José, por parte do agravado, que buscaria acessar sua propriedade vizinha, Fazenda Borracha, por meio de passagem que atravessa aquela.

Sustentam a inexistência de direito de passagem forçada ou servidão em favor do agravado e apontam provas documentais, como boletins de ocorrência, vídeos, fotos e laudos técnicos, que indicariam esbulho possessório.

A decisão agravada indeferiu o pedido de tutela de urgência e designou audiência de justificação prévia, conforme art. 300, § 2º, do CPC.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido. O agravado apresentou contrarrazões, defendendo o desprovimento do recurso e alegando o uso contínuo da passagem por mais de sessenta anos, além da inexistência de prejuízo aos agravantes.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
6. Há duas questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência em litígio possessório e de propriedade; (ii) saber se o agravado possui direito de passagem consolidado por servidão aparente ou por usucapião.

III. RAZÕES DE DECIDIR
7. A concessão da tutela de urgência demanda demonstração de probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (CPC, art. 300).
8. Em demandas envolvendo conflitos possessórios e questões de servidão, é exigido juízo de verossimilhança mais rigoroso, dada a natureza satisfativa das medidas liminares pleiteadas.
9. A decisão de indeferimento da tutela de urgência, com designação de audiência de justificação prévia, encontra respaldo no § 2º do art. 300 do CPC, sendo adequada à complexidade fática do caso e à necessidade de formação de juízo mais seguro sobre os elementos controvertidos.
10. As alegações de uso público e pacífico da passagem por mais de seis décadas podem, em tese, ensejar o reconhecimento de servidão por usucapião, conforme o art. 1.379 do Código Civil.
11. A mera apresentação de boletins de ocorrência e laudos técnicos não se mostra suficiente, nesta fase processual, para comprovar, de forma inequívoca, a ocorrência de esbulho possessório.
12. A construção de novo acesso pelos agravantes, com extensão de 6.678 metros, deve ser confrontada com a alegada onerosidade excessiva imposta ao agravado, nos termos do art. 1.384 do Código Civil, o que também demanda instrução probatória.
13. A jurisprudência do TJMG reforça o entendimento de que, ausentes os requisitos do art. 300 do CPC e diante da necessidade de dilação probatória, deve ser indeferida a tutela de urgência: “Para a concessão da tutela de urgência, cumpre à parte que a requerer demonstrar, de forma inequívoca, a probabilidade do direito pretendido e o perigo de dano. Ausente qualquer desses requisitos, impõe-se o indeferimento da tutela de urgência pleiteada, mormente quando a questão em tela requer maior dilação probatória.” (TJMG, AI 10000221284086001, Rel. Arnaldo Maciel, j. 30/08/2022).

IV. DISPOSITIVO E TESE
14. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido, mantendo-se a decisão agravada por seus próprios fundamentos.
Tese de julgamento: A ausência de demonstração inequívoca da probabilidade do direito e do perigo de dano, aliada à complexidade fática da controvérsia possessória e à necessidade de apuração do alegado direito de passagem por usucapião, justifica o indeferimento da tutela de urgência, sendo adequada a designação de audiência de justificação prévia conforme previsto no art. 300, § 2º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados

Código de Processo Civil, arts. 300, § 2º; 357, § 6º; 566; 1.048, I.
Código Civil, arts. 1.242, 1.285, 1.378, 1.379, 1.384.

Jurisprudência relevante citada

TJMG, AI 10000221284086001, Rel. Arnaldo Maciel, j. 30/08/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento n° 8002824-04.2025.8.05.0000, originária da comarca de Remanso – BA, agravante
s FILEMON FERREIRA PRIMO, VALDETE DA SILVA PRIMO e FRANCIVAL DA SILVA PRIMO
e agravado PAULO FERNANDES TEIXEIRA MOURA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto desta Relatora.

Salvador, .